Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720278-72.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o autor acerca do id 61793522. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 31/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator